Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707267-51.2021.8.07.0009 RECORRENTE: VILSON ILADIO DOS SANTOS RECORRIDO: BALUARTE PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI - EPP, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. INTERMEDIAÇÃO DE COTA CONTEMPLADA. CARTAS DE CRÉDITOS. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito em que o autor narra ter firmado contrato de intermediação para compra de cota contemplada de consórcio junto à primeira ré. Informa que o instrumento contratual previa carta de crédito em seu favor no valor R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). Assevera que ajustou contrato de adesão com o banco, segundo réu; no entanto, a carta de crédito possuía valor divergente do acordado, tendo prejudicado a sua condição financeira. 1.1. Pugna pela procedência da demanda, para que seja determinada a adequação do contrato nos termos do ajustado com a primeira ré; a condenação do segundo réu ao pedido de repetição do indébito e restituição de valores; e, por fim, a condenação dos réus ao pedido de restituição no importe de R$ 6.354,50 (seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). 2. Diversamente do que sustenta, o apelante não adquiriu uma, mas sim duas cotas de consórcio. Os contratos de adesão, todos devidamente assinados pelo autor/apelante, são claros no sentido de demonstrar a existência de duas cartas em vez de apenas uma, sendo um no exato valor descrito na exordial e outro no valor de R$ 20.344,50 (vinte mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); além de demonstrar que foram utilizados os créditos para compra do veículo descrito na inicial, o qual está garantido por cláusula de alienação fiduciária em favor do consórcio. 3. Embora evidenciado descumprimento da avença por parte da empresa intermediadora, inviável se faz a rescisão do instrumento contratual, em razão da ausência de pedido expresso pelo autor nesse sentido. 4. Não merece acolhimento o pedido de readequação do contrato de consórcio ao que ficou combinado com a empresa intermediadora, haja vista referir-se a contratações diversas, bem como inexistente qualquer vínculo jurídico entre os litigantes. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a procedência dos pedidos iniciais, bem como o cabimento de revisão contratual. Aponta a existência de divergência de valores entre o que foi contratado e o que foi fornecido. Assevera, por fim, a necessidade da restituição do valor divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do Recurso Especial exige a indicação, de forma clara e individualizada, dos dispositivos legais que teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Assim, seja pela alínea "a", seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente.” (AgInt no AREsp n. 2.062.761/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 30/5/2022). Ademais, “a citação de passagem de artigo de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp n. 2.072.796/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.995.953/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010